Tribunal: TJES
Processo: 5001682-33.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001682-33.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARQUIPELAGO FESTAS E EVENTOS EIRELI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001682-33.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: ARQUIPÉLAGO FESTAS E EVENTOS EIRELI

EMBARGADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ARQUIPÉLAGO FESTAS E EVENTOS EIRELI contra v. acórdão, que, nos autos da apelação cível por ele interposta, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso para manter inalterada a r. sentença primeva que julgou improcedente os embargos à execução fiscal por ela opostos em face do Estado do Espírito Santo, referente a execução fiscal nº 5003787-17.2019.8.08.0024.

Em razões sediadas no id 3099852, a parte embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão embargado é omisso:
i)
acerca da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, mais precisamente em relação a violação ao artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal;
ii
) acerca da ausência de manifestação expressa quanto à aplicação da analogia do processo administrativo fiscal;
iii
) quanto ao excesso de execução, face a vedação da cumulação do VRTE com juros de mora de 1% ao mês prevista na Súmula 523 do STJ.

Requer, outrossim, o prequestionamento da matéria atinente a aplicação das disposições do artigo 24 da Lei 11.457/2007 no processo administrativo fiscal estadual, em razão da reconhecida ausência de normativa específica, bem como dos artigos 108, I, do CTN e 4º do Decreto Lei nº 4.657/1942.

Contrarrazões do Estado sediadas no id 3294242 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 31 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 29/11/2022

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 29/11/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ARQUIPÉLAGO FESTAS E EVENTOS EIRELI contra v. acórdão, que, nos autos da apelação cível por ele interposta, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso para manter inalterada a r. sentença primeva que julgou improcedente os embargos à execução fiscal por ela opostos em face do Estado do Espírito Santo, referente a execução fiscal nº 5003787-17.2019.8.08.0024.

Em razões sediadas no id 3099852, a parte embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão embargado é omisso: i) acerca da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, mais precisamente em relação a violação ao artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal; ii) acerca da ausência de manifestação expressa quanto à aplicação da analogia do processo administrativo fiscal; iii) quanto ao excesso de execução, face a vedação da cumulação do VRTE com juros de mora de 1% ao mês prevista na Súmula 523 do STJ.

Requer, outrossim, o prequestionamento da matéria atinente a aplicação das disposições do artigo 24 da Lei 11.457/2007 no processo administrativo fiscal estadual, em razão da ausência de normativa específica, bem como dos artigos 108, I, do CTN e 4º do Decreto Lei nº 4.657/1942.

Contrarrazões do Estado sediadas no id 3294242 pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Isto porque, foram apresentadas as razões de fato e de direito para a rejeição das teses do Apelante/ embargante, não havendo, portanto, qualquer omissão no acórdão.

Vale dizer que especificamente em relação a prescrição intercorrente, verifico que a E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos fundamentou com o entendimento adotado com base em jurisprudência sedimentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a apresentação de impugnação na seara administrativa leva a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o processo administrativo, o que por sua vez impede a ocorrência de decadência e prescrição, até o deslinde do feito administrativo mediante a notificação do sujeito passivo da obrigação tributária, exatamente o que ocorreu no caso em exame.

No acórdão embargado, também restou consignado que:
“Ademais, convém salientar que, acerca da prescrição intercorrente, o Tribunal da Cidadania também possui entendimento no sentido de inaplicabilidade no processo administrativo fiscal, face a ausência de normativa específica, veja-se: “(...)somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica
(RESP 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/2010) 5. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.732.120; Proc. 2020/0181311-9; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 01/07/2021)

Em relação a alegação de excesso de execução face a cumulação do VRTE com juros de 1%, verifico de igual modo que o acórdão expressamente consignou:
“(...) destaco que de acordo com os precedentes firmados pelo C.STJ no julgamento dos Recursos Especiais 879.844/ MG e 1.111.189/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a taxa Selic é aplicável aos débitos tributários, desde que haja Lei Estadual autorizativa dispondo nesse sentido. No Estado do Espírito Santo, a Lei 7.000/ 2001 dispõe que o crédito tributário será atualizado com base na variação da VRTE (valor de referência do tesouro estadual) e no caso dos autos, consta expressamente da CDA o valor da dívida em VRTE, bem como que este será convertido em moeda corrente pelo valor do VRTE vigente na data do pagamento, nos exatos termos do que preconizado pela Lei estadual 7.000/2001, que por sua vez também dispõe acerca dos juros moratórios em seu artigo 96.”

Assim, considerando que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material e que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões.

Somado a isso, relembro que de acordo com precedente do C. STJ
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes."
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que
“os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
.” (TJES; EDcl-AP 0021929-77.2007.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 11/10/2022; DJES 21/10/2022)

Em igual sentido:
“Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Precedentes TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (
TJES; EDcl-AP 0007188-08.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 09/08/2022; DJES 30/09/2022)

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001682-33.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: ARQUIPÉLAGO FESTAS E EVENTOS EIRELI

EMBARGADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.